Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO.

1. Segundo o princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §10, do CPC, em hipótese de extinção do feito por perda superveniente do objeto, incumbe a quem deu causa à propositura da ação arcar com os honorários advocatícios.

2. À luz do art. 85, §8o, do CPC, cabe ao juiz proceder à apreciação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, fixando o quantum devido em patamar condizente com a razoabilidade, considerando, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Apelo conhecido e provido.